Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-02.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DA NUA PROPRIEDADE. USUFRUTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de terceiro apresentados visando o levantamento de penhora sobre imóvel do qual a embargante é usufrutuária vitalícia, alegando que a penhora atinge indevidamente seus direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DA NUA PROPRIEDADE. USUFRUTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de terceiro apresentados visando o levantamento de penhora sobre imóvel do qual a embargante é usufrutuária vitalícia, alegando que a penhora atinge indevidamente seus direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora da nua propriedade do imóvel gravado com usufruto vitalício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora da nua propriedade é permitida, sem afetar o direito de usufruto, conforme previsão legal no CPC e precedentes do TJSP e STJ.
Eventual excesso de penhora deve ser discutido na execução principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A penhora da nua propriedade é válida e não afeta o usufruto, que permanece até sua extinção.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 799, II, 804, § 6o, 889, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2123380-89.2024.8.26.0000; STJ, REsp 925687/DF.